Tribunal: TJDFT
Processo: 0741035-26.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0741035-26.2020.8.07.0001 RECORRENTE: LIU CAMPELLO PORTO RECORRIDO: SAULO PORTO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. PARTILHA. IMÓVEL COMUM. REVISÃO DE ALUGUEL. COISA JULGADA. NÃO CONFIGURAÇÃO. USO EXCLUSIVO DO BEM POR UM DOS EX-CÔNJUGES. DIREITO DE INDENIZAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO DO PERCENTUAL. CABIMENTO. 1. O prévio ajuste do valor de aluguel, a título de ocupação exclusiva do imóvel, em acordo formulado em sede de divórcio, não subtrai o direito do ex-consorte revisá-lo, visto que o engessamento do montante resultaria em enriquecimento sem causa, principalmente se estiver totalmente destoante dos valores de mercado. 2. O percentual fixado a título de honorários advocatícios acima da média, considerando que a demanda não requereu esforços extraordinários e o processo não tramitou por muito tempo, deve ser reduzido para o percentual mínimo. 3. Apelo parcialmente provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: a) artigos 489, incisos II e III, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 487, inciso III, alínea “b”, 502 e 508, sob o fundamento de que o colegiado admitiu nova discussão sobre o valor, que foi definido pelas partes a título de contrapartida pela ocupação do imóvel, acabou por desprezar a eficácia da sentença transitada em julgado. A parte recorrida, em sede de contrarrazões, pede majoração dos honorários anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, quanto à alegação de ofensa aos artigos 489, incisos II e III, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, do CPC porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior “Não há ofensa aos arts. 489 e 1.022, ambos do CPC/2015, quando o Tribunal de origem decide a matéria de forma fundamentada. Ademais, o julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tiver encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio” (AgInt no AREsp 1810640/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 27/4/2022). Melhor sorte não colhe o recurso, quanto à apontada violação aos artigos 487, inciso III, alínea “b”, 502 e 508, todos do CPC. Isso, porque a conclusão colegiada veio à lume contendo a seguinte fundamentação, verbis: “Analisando o processo, observa-se que, com relação aos aluguéis a serem pagos pela apelante, à época do divórcio, ficou acordado que, após um ano, sem que o imóvel fosse alienado, o valor mensal seria de R$ 3.000,00 (três mil reais). Contudo, não houve fixação de data de reajuste. Ora, não há dúvidas de que a manutenção, por tempo indeterminado, do valor em questão, pode resultar em enriquecimento ilícito, assistindo razão ao apelado ao pretender revisar o seu montante, uma vez que, ainda que este tenha natureza de indenização por uso exclusivo do exconsorte, tem como parâmetro o valor de aluguel estipulado no mercado imobiliário. O laudo pericial juntado aos autos, e aceito por ambas as partes, demonstrou, após pesquisa de mercado, que residências similares à discutida no processo, situada na QI 19, conjunto 14, casa 06, Lago Sul, área valorizada e de alto padrão, apresentam aluguel médio de R$ 12.800,00 (doze mil e oitocentos reais), ou seja, muito acima do estipulado no acordo realizado por ocasião do divórcio, devendo, com isso, ser mantida a sentença que atribuiu o valor mensal de R$ 6.400,00 (seis mil e quatrocentos reais) a ser pago pela recorrente ao recorrido (...)” (ID. 35479357 - Pág. 7). Com efeito, a conclusão colegiada decorreu da análise dos elementos fático-probatórios coligidos para os autos e da interpretação de cláusulas contratuais. O reexame de tais elementos, imprescindível para o exame da tese recursal, é vedado na presente sede pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISÃO CONTRATUAL. TEORIA DA IMPREVISÃO. PANDEMIA DE COVID-19. ENERGIA ELÉTRICA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. REEXAME DE MATÉRIA DE FATO E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. 1. Quanto à alegada ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, depreende-se do acórdão recorrido que o Tribunal de origem, de modo fundamentado, tratou da questão suscitada, resolvendo, portanto, de modo integral a controvérsia posta. A Corte de origem decidiu a controvérsia de modo integral e suficiente ao reconhecer que a excepcionalidade da situação determinada pela pandemia de Covid-19 autoriza a intervenção do Judiciário no contrato firmado entre as partes. 2. A modificação das conclusões do acórdão recorrido quanto à especificidade do caso concreto, a autorizar a revisão do contrato, nos moldes estabelecidos, demanda reexame do acervo fático-probatório dos autos e nova interpretação do contrato, o que encontra óbice nas Súmulas 5 e 7 do STJ. 3. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.053.936/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022.) (g.n.). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029